Tribunal: STF
Processo: SS 5616
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar em mandado de segurança. Serra do Curral. Mineração. Decisão que, na origem, restabelece a eficácia de ajuste que regulariza a expansão da área da atividade minerária. Bem de valor cultural reconhecido pelo Estado de Minas Gerais e objeto de acautelamento provisório. Risco de grave lesão à ordem pública configurado. Medida concedida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, com o fim de sobrestar os efeitos da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 5209107-21.2022.8.13.0024, pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, que suspende ato estadual de invalidação do segundo aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 1370.01.0025745/2021-63, veda a prática de atos semelhantes e possibilita, no que pertinente ao objeto do mandamus, a continuidade da atividade minerária da impetrante na Serra do Curral (MG).



    2. O requerente narra impetrado mandado de segurança pela Mineração Gute Sicht Ltda. contra ato do Superintendente Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana, à alegação de que violados o contraditório e a ampla defesa no cancelamento, em 23.9.2022, do segundo termo aditivo ao TAC celebrado entre a empresa e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).



    Informa deferida, em primeiro grau, tutela de urgência para suspender a anulação do aditivo, decisão objeto de pedido suspensivo denegado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    O Município traça histórico da exploração mineral pela empresa interessada na localidade (“Mina Boa Vista”). Refere que, além de localizada em área protegida — área da Serra do Curral objeto de tombamento municipal —, não conta com prévio licenciamento ambiental, apenas posterior termo de ajustamento de conduta, cujo segundo aditivo foi invalidado, no exercício da autotutela administrativa, pelo ato questionado no mandado de segurança. A atividade ter-se-ia iniciado no primeiro semestre de 2020, assinado o TAC somente em 05.5.2021. 



    Expõe recente indiciamento da mineradora e do diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM) por extração ilegal e usurpação de minério.



    Explicita procedimentos no sentido do tombamento da Serra do Curral no âmbito estadual, com destaque para a Portaria IEPHA nº 22/2022, que instituiu o acautelamento provisório do bem cultural.



    Compreende ilegal o segundo aditivo ao TAC celebrado entre a mineradora e a SEMAD, o que reconhecido pelo ato questionado pela impetrante, inclusive à luz da Portaria IEPHA nº 22/2022.



    Pondera que o empreendimento não poderia ser licenciado nem ser objeto de termo de ajustamento de conduta ambiental sem anuência dos órgãos municipais competentes.



    Considera que a continuidade da atividade minerária configura grave lesão à ordem pública, por violar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF) e a proteção do patrimônio cultural (arts. 215 e 216, CF).



    Argumenta que os danos ambientais à Serra do Curral são irreversíveis, mas não os danos econômicos decorrentes da paralisação da atividade empresarial, o que não devidamente levado em conta pela decisão contestada.



    Requer, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos da decisão liminar proferida no mandado de segurança, de modo a resultar proibida, na vigência da medida suspensiva, qualquer atividade minerária na Serra do Curral.



    3. O Estado de Minas Gerais manifesta-se pelo indeferimento do pedido, por existentes e eficazes outras autuações dos órgãos ambientais estadual e municipal em desfavor da empresa. Compreende que, independentemente da presente medida, a mineração na área não já poderia continuar. Especialmente, “vigora o auto de infração nº 2965200/2022, datado de 30.5.2022, não impugnado na impetração, o qual suspende a prática das atividades no local do empreendimento”. Assim, reputa não configurado risco iminente de grave lesão à ordem pública.



    Refere a justificativa da decisão do Presidente do Tribunal de Justiçado Estado de Minas Gerais, denegatória de semelhante pedido suspensivo apresentado pela Municipalidade, no sentido de que o requerente busca obter resultado equivalente ao da ação civil pública por si ajuizada (ACP nº 5100656-96.2022.8.13.0024), isto é, paralisar o empreendimento.



    4. Quanto ao defendido pelo Estado de Minas Gerais, o Município de Belo Horizonte afirma que a decisão liminar ora impugnada foi clara ao autorizar a retomada das atividades da mineradora. Expõe que desde o início do mês de novembro as operações ocorrem na área tombada, como evidenciam imagens e vídeos de caminhões e maquinário no local e informação publicada no sítio eletrônico da empresa.



    Reitera a necessidade de suspensão da decisão liminar proferida no mandado de segurança em tela, para a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural.



    5. A Mineração Gute Sicht Ltda. expõe impetrado o mandado de segurança para garantir o contraditório e a ampla defesa quanto ao cancelamento do segundo aditivo ao TAC e relata o trâmite processual havido. 



    Suscita preliminar de intempestividade, uma vez apresentada, a suspensão, após escoado o prazo recursal de cinco dias previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).



    Defende indefinido se a área de exploração minerária está localizada no Município de Belo Horizonte ou em Sabará, pendente discussão judicial a respeito, o que afetaria a legitimidade e o interesse processual do requerente.



    Afirma jamais ter atuado de maneira ilegal na localidade. Alega buscada anuência dos Municípios. Destaca a importância socioeconômica da empresa.



    Entende que o Município objetiva a paralisação das atividades tal como pretendido na ação civil pública ajuizada pelo ente contra a mineradora.



    Requer seja acolhida a preliminar de intempestividade, ou denegada a medida.



    6. O Município de Belo Horizonte informa que “os técnicos do Município de Belo Horizonte realizaram o georreferenciamento da Mina Boa Vista, indicando sua localização relativamente ao limite municipal de Sabará e Belo Horizonte, bem como à poligonal de tombamento municipal”. Reproduz o documento técnico, tal como na inicial. Argumenta a validade dos limites apresentados. Diz que, junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), sempre foi informado Belo Horizonte como local da extração.



    7. A Mineração Gute Sicht Ltda. reitera a existência de discussão judicial sobre a localização da mina e defende situada em Sabará.



    Afirma que a paralisação das atividades implicaria danos ambientais irreversíveis, pois “todos os controles ambientais que são feitos sobre a área seriam paralisados, erosões começariam a surgir na região, além de diversos sedimentos que seriam enviados pelo ar para a população”.



    8. A Vice-Procuradora-Geral da República apresenta parecer pelo indeferimento do pedido, à compreensão de que ausente grave lesão à ordem pública diante da existência de outro auto de infração que impede a mineração no local. Assim ementada a manifestação:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. SERRA DO CURRAL. CANCELAMENTO DE ADITIVO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE SUSPENSA POR AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar pedido de suspensão, uma vez que a matéria de fundo ostenta índole constitucional, envolvendo a interpretação e a aplicação dos arts. 5º, LV, 215, 216 e 225 da Constituição Federal.



    2. Inexistindo demonstração de grave risco de lesão à ordem pública na decisão impugnada, a qual é inapta a sustar os efeitos de ato administrativo diverso por meio do qual já se encontra suspensa a atividade potencialmente lesiva, há de ser indeferido o pedido suspensivo.



    — Parecer pelo indeferimento da medida de contracautela.



    9. A Mineração Gute Sicht Ltda., no que diz com a alegada suspensão da mineração pelo auto de infração nº 2965200/2022, de 30.5.2022, informa que apresentou defesa administrativa, pendente a decisão final. Ainda, pondera:



    3. Por conta da especificidade da matéria, o Estado de Minas Gerais montou até mesmo um grupo de trabalho composto por um corpo técnico altamente qualificado, sendo responsáveis exclusivamente pelas questões que envolvem a atividade da peticionante.



    4. Assim, a peticionante não está com suas atividades suspensas, não havendo descumprimento de qualquer determinação administrativa ou judicial. O que de fato existe é um processo administrativo em tramite abordando a referida questão.



    5. Deste modo, insta afastar qualquer argumentação de que existe suspensão das atividades da peticionante, ou que ela está atuando irregularmente, pois, na realidade, ela se encontra apta para exercer suas atividades, que vem sendo monitoradas por um corpo técnico criado pela SEMAD.



    10. Intimado o Município de Belo Horizonte para dizer sobre a subsistência de seu interesse na presente medida suspensiva, dada a notícia de suspensão das atividades da mineradora pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte.



    11. Em resposta, o ente municipal explicita subsistir interesse no pedido suspensivo. Informa obtida, pela empresa interessada, liminar em mandado de segurança criminal, a permitir a continuidade de suas atividades.



    12. A Mineração Gute Sicht Ltda. apresenta nova manifestação espontânea contra a paralisação do empreendimento, medida que compreende demasiadamente drástica. Argumenta, ainda, localizado o empreendimento — em especial a cava da mineração — dentro dos limites do Município de Sabará, e não em Belo Horizonte.



    É o relatório.



    Decido.



    13. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    14. Assentadas tais premissas, cabe inicialmente afastar a alegada intempestividade da presente medida. A empresa interessada afirma não atendido o prazo recursal de cinco dias previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/2009, relativo ao agravo interno da decisão monocrática da Presidência do Tribunal local acerca do pedido suspensivo naquela instância.



    Suficiente constatar, contudo, inexistir prazo legal para requerer a suspensão, seja em segundo grau, seja, subsequentemente, perante o Superior Tribunal de Justiça ou este Supremo Tribunal Federal. Exigível, em termos temporais, apenas a observância do limite consistente no trânsito em julgado da decisão final do processo, como denota o art. 4º, §§ 1º e 9º, da Lei nº 8.437/1992.1 



    Em síntese, não necessariamente inter-relacionados “a dedução do pedido de suspensão e o recurso eventualmente cabível contra a decisão judicial, não há que se respeitar o prazo de interposição recursal para aquele”, ou seja, inexistente “limitação temporal apriorística para a dedução dos pedidos de suspensão. Subsistindo interesse processual considerar-se-á viável a pretensão de sustação, desde que ainda não transitada a decisão contrária ao Poder Público” (VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 184-185).



    15. Em termos objetivos, vislumbro, ainda, matéria constitucional a autorizar o exercício da competência suspensiva pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, qual seja, discussão sobre o exercício da autotutela e a postecipação do contraditório no cumprimento dos deveres constitucionais de proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural (arts. 216, § 1º, e 225, CF). 



    A observância de referidos deveres é visada pelo ato objeto do mandado de segurança, a fazer valer, mediante a invalidação do segundo aditivo ao termo de ajustamento de conduta, o acautelamento provisório da Serra do Curral instituído pela Portaria IEPHA nº 22/2022, tal como se depreende das informações prestadas na origem (doc. 3, p. 74-76), do respectivo memorando emitido pela autoridade coatora na seara administrativa (doc. 3, p. 78-79) e do relatório de fiscalização que deu origem ao auto de infração objeto do aditivo em questão (doc. 1, p. 13, n. 3).



    16. Compete, ainda, preliminarmente, reconhecer a legitimidade do Município de Belo Horizonte para pleitear a suspensão da decisão liminar em referência, conquanto terceiro em relação ao mandado de segurança. 



    Além de se enquadrar na condição de Poder Público, a quem as leis de regência conferem expressamente legitimação para a suspensão de liminar e de segurança, o caso evidencia interesse legítimo a ser tutelado pelo ente municipal, e coincidente com aquele do polo passivo da ação de origem, ajuizada contra o Poder Público – mandado de segurança em que se questiona o exercício de autotutela em matéria ambiental e histórico-cultural pelo Estado de Minas Gerais. O que se busca é exatamente preservar o status quo anterior ao processo: a plena eficácia do ato de autotutela administrativa, sobrestada pela liminar concedida no mandamus.



    Como consignei ao apreciar a SS 5600, também apresentada pelo requerente, não há dúvida de que o tombamento estadual da Serra do Curral relacionado com a proteção provisória instituída pela já referida Portaria IEPHA nº 22/2022 afeta o Município de Belo Horizonte, que tem território abrangido pelo perímetro protetivo estabelecido pelo ato estadual.



    Mesmo que aqui se tenha em conta um empreendimento específico – a exploração minerária pela empresa interessada –, a controvérsia diz com a proteção mais ampla, uma vez que o ato objeto do mandado de segurança se conecta, repito, com o acautelamento provisório estadual em vigor.



    Em relação ao patrimônio histórico-cultural, é de se lembrar, incide a competência material concorrente de todos os entes federativos, inclusive municipais (arts. 23, III e IV, e 30, IX, da Constituição), dimensão do federalismo cooperativo adotado pela Constituição. Com efeito, “os arranjos institucionais derivados do federalismo cooperativo facilitam a realização dos valores caros ao projeto constitucional brasileiro, como a democracia participativa, a proteção dos direitos fundamentais e a desconcentração vertical de poderes, como fórmula responsiva aos controles social e institucional” (ADI 4757, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 17.3.2023). No caso, tem lugar o federalismo cooperativo ecológico, em estreita conexão com a cooperação federativa na proteção do patrimônio histórico-cultural.



    17. Já por essas razões, desnecessário adentrar o imbróglio instaurado nas vias ordinárias sobre a localização da mineração: se apenas em Sabará ou também em Belo Horizonte.



    Ainda que assim não fosse, mostra-se suficiente, em termos de legitimidade e interesse do Município para a contracautela, o quanto alegado pela parte interessada. As chamadas condições da ação devem ser verificadas in statu assertionis, ou seja, conforme as afirmações do postulante, pois o exame aprofundado, à luz do conjunto probatório, tem lugar apenas no exame de mérito. Menos ainda cabe, na presente sede, o revolvimento fático-probatório para delimitar onde situada a mina, como indicam as premissas normativas acima delineadas.



    A título argumentativo subsidiário – ou seja, mesmo na hipótese de rejeitados os fundamentos anteriores e localizado o empreendimento integralmente em Sabará –, seria ainda possível identificar interesse do requerente na busca de tutela da posição passiva do mandado de segurança. É incontroverso que a extração de minério se dá no mínimo na zona limítrofe entre Sabará e Belo Horizonte, no encontro com a respectiva linha divisória. Considerando o impacto inerente da atividade minerária na paisagem, em porção localizada já no limite entre os Municípios, viável reconhecer o interesse na proteção do patrimônio cultural afetado, proteção essa que abarca, justamente, a manutenção das características próprias do bem protegido, a impedir a sua descaracterização.



    Nesse sentido, a ilustrar o impacto paisagístico, as imagens trazidas pelo requerente na petição inicial (doc. 1, p. 12):



    18. Cognoscível a medida, portanto, passo a apreciar o mérito do pedido.



    19. Consoante relatado, deferida parcialmente a liminar no mandado de segurança impetrado pela empresa interessada, para “determinar a suspensão do ato normativo publicado na data de 23/09/2022, que cancelou o segundo termo aditivo firmado em 25/07/2022 no TAC de n. 1370.01.0025745/2021-63 e dos demais atos administrativos dele decorrentes, de modo a propiciar a continuidade da atividade da impetrante, bem como para proibir que sejam proferidos novos atos normativos cancelando o referido TAC e seus aditivos, sem que seja observado o contraditório e a ampla defesa, até decisão final”. 



    Compreendeu, o Juízo, necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa antes do cancelamento (invalidação) do aditivo em debate, o segundo aditivo ao termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre a empresa e o órgão ambiental estadual.



    Em embargos de declaração, no que concerne à continuidade das atividades da impetrante referida no dispositivo da decisão, consignado que a discussão no processo diz respeito apenas ao segundo aditivo cancelado, de modo que, “se há outra decisão administrativa que impede a atividade da impetrante não referente ao TAC discutido neste feito, pode ser perfeitamente cumprida, pois não há relação com a questão posta em deslinde neste mandamus.”



    O Município de Belo Horizonte requereu a suspensão da liminar ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que restou indeferido, ao entendimento de que, em síntese, não configurada grave lesão ensejadora da medida suspensiva, uma vez que a decisão impugnada teria apenas imposto a observância do contraditório e da ampla defesa antes da paralisação das atividades, e não legitimado indefinidamente a atividade minerária pela empresa.



    20. Esse o cenário decisório, cabe anotar, inicialmente, que o TAC entre a mineradora e o órgão ambiental estadual foi firmado em 07.5.2021, com validade de doze meses, a possibilitar a continuidade do empreendimento, iniciado sem o prévio licenciamento ambiental (fato que fundamentou a celebração do TAC). A portaria de lavra da ANM é também de 2021 (Portaria de Lavra nº 257/SGM/MME, de 04.11.2021).



    O primeiro aditivo, entre outras providências, prorroga por mais doze meses o TAC, sendo que “O requerimento para prorrogação do Termo de Ajustamento de Conduta deverá ser protocolado até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento e não importa em prorrogação automática. A prorrogação só se efetivará após a assinatura do termo aditivo pelas partes, permanecendo válido até manifestação da COMPROMITENTE” (doc. 3, p. 379-380).



    O segundo aditivo, ora em debate, diz com a regularização – igualmente temporária – da expansão da área originalmente abrangida pelo termo de ajustamento de conduta. Tem como objeto o auto de infração nº 298973/2022, resultante de operação de fiscalização realizada para dar efetividade ao acautelamento provisório da Serra do Curral instituído pela Portaria IEPHA nº 22/2022 (doc. 3, p. 30-32, e doc. 1, p. 13, n. 3). 



    O acautelamento provisório realizado pelo IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) constitui, no caso, etapa prévia ao processo de tombamento do bem perante o órgão estadual competente, ainda em andamento, conforme evidenciou o debate travado na SS 5600, de minha relatoria2.



    Eis a localização do empreendimento minerário da interessada (ponto 15 do mapa), dentro do perímetro do acautelamento provisório objeto da Portaria IEPHA nº 22/2022 (doc. 1, p. 13, n. 3):



    21. O auto de infração foi lavrado por constatado desmate de 1,348 hectare sem licença ou autorização (doc. 3, p. 30-32 e 84). Ou seja, na compreensão dos fiscais, houve indevida supressão de vegetação nativa, a constituir infração nos termos da legislação ambiental aplicável. Como penalidade, além da multa, determinado “suspensas as atividades na área de 1,348 hectare objeto da autuação”.



    O segundo aditivo ao termo de ajustamento de conduta, em discussão, regulariza a atividade da empresa nessa área adicional de 1,348 hectare. Mais precisamente, nos termos da cláusula primeira (doc. 3, p. 30-32, celebrado em 25.7.2022):



    Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo da área objeto da autuação constante no AI nº 298973/2022, decorrente de fiscalização registrada no AF nº 224583/2022, para que a atividade de Lavra a céu aberto - Minério de ferro fique autorizada também nessa área.



    O ato objeto do mandado de segurança, por sua vez, consistente no cancelamento (invalidação) do segundo aditivo, foi praticado no exercício da autotutela administrativa, considerando a prévia existência do acautelamento provisório da Serra do Curral (igual fundamento da operação de fiscalização que resultou no auto de infração objeto do aditivo, como já anotado). Colho, do memorando administrativo de motivação da autotutela elaborado pela autoridade coatora, a seguinte passagem (doc. 3, p. 79):



    Mas, um ponto crucial que deve ser aditado e que vinculava a atuação dessa unidade, é o fato de que houve a publicação, no dia 09/06/2022, da Portaria IEPHA n. 22/2022, estabelecendo raio protetivo na Serra do Curral nos termos do perímetro delineado como Anexo da própria norma. Em que pese o pressuposto de que essa norma editada pelo IEPHA não veda totalmente a autorização ambiental de novas atividades, essa possibilidade, a partir de sua edição, tornou-se excepcional. Nessa linha, as atividades de extração mineral, apenas se viabilizam com alterações no meio físico, sobretudo com afetação dos aspectos paisagísticos e morfológicos do terreno, sendo que, após essa portaria, novas atividades extrativas dessa natureza restavam vedadas. 



    Assim, estando vigente o acautelamento provisório, à época não estava essa unidade com discrição administrativa ou mesmo técnica para incluir o desenvolvimento de novas frentes extrativas no acordo até então firmado com o empreendimento Gute Sich Ltda. Por fim, não resta outra alternativa a não ser realizar a ação de autotutela do ato emanado com concordância dessa unidade, ou seja, a anulação do segundo aditivo firmado. Isso, deve ser realizado de plano e assim se prosseguirá com os respectivos trâmites para fins de publicação desse ato revisor.



    22. Esse contexto, sem implicar qualquer conclusão sobre o mérito da controvérsia, evidencia, em meu entender, risco de grave lesão à ordem pública, na medida em que impedida a pronta efetivação do acautelamento provisório de bem com valor cultural reconhecido a nível estadual pela portaria do IEPHA, qual seja, a Serra do Curral. Igualmente explicitada a relevância cultural do bem pelo Decreto Estadual nº 48.443/2022, publicado em 15.6.20223.



    Ainda que não finalizado o tombamento estadual propriamente dito — o que aqui não se discute —, o cenário posto indica que os órgãos estaduais atuaram no sentido de proteger o bem cultural, o que é posto em xeque pela expansão do quanto já autorizado no TAC, e quando já formalmente vigente a proteção estadual provisória. 



    Em poucas palavras, a progressiva ampliação da área autorizada — precariamente, ainda não licenciada — vai de encontro à tutela preventiva visada. O aditivo amplia o objeto do termo de ajustamento de conduta, “para que a atividade de lavra a céu aberto - minério de ferro fique autorizada também nessa área” objeto do auto de infração, como constou expressamente do instrumento. A autotutela, por sua vez, ao invalidar o aditivo, buscava revigorar o auto de infração e, assim, assegurar cessada qualquer atividade na extensão adicional (ao menos até finalizado o processo administrativo relativo à infração autuada).



    23. Não se trata aqui, reitero, de definir se, no mérito, assiste razão à empresa ou à autoridade coatora. Diversamente, cuida-se de reconhecer a importância das medidas acautelatórias para a proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente. Medidas de caráter preventivo que tem como escopo, justamente, evitar a ocorrência de dano ao bem natural e cultural protegido.



    24. Já reconhecido, por este Plenário, possível a configuração de “grave lesão à ordem pública, diante do manifesto e inafastável interesse público à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal)” (STA 171-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 12.12.2007, DJe 29.02.2008).



    No caso, o dever de proteção ambiental exsurge imbricado com a visada proteção do patrimônio cultural, por ser bem natural o objeto do acautelamento (arts. 216, § 1º, e 225, CF). Não menos importante, para a configuração da lesão à ordem pública, a necessidade de observância do dever constitucional no que diz respeito aos bens culturais, que, na hipótese, vem reforçada pela referida imbricação com a tutela do meio ambiente.



    Com efeito, “A proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro, enquanto direito fundamental de terceira geração, é matéria expressamente prevista no texto constitucional (art. 216 da CRFB/1988)”,  recepcionado, acrescente-se, o “Decreto-Lei nº 25/1937, que, ao organizar a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, estabeleceu disciplina própria e específica ao instituto do tombamento, como meio de proteção de diversas dimensões do patrimônio cultural brasileiro” (ACO 1966-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17.11.2017, DJe 27.11.2017).



    Nesse termos, possível que a grave lesão à ordem pública se traduza em risco ao patrimônio histórico-cultural, possibilidade que se acentua quando, concomitantemente, denota perigo ao meio ambiente, diante da potencial ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação.



    Na espécie, a decisão que faz plenamente eficaz o segundo aditivo tem o potencial de gerar grave lesão à ordem pública, na medida em que impede a pronta autotutela preventiva pari passu com o acautelamento administrativo do bem e possibilita, no que diz com o auto de infração respectivo, a continuidade das atividades na parcela adicional, não originalmente abrangida pelo termo de ajustamento de conduta.



    A área acrescida ao termo de ajustamento de conduta por meio do segundo aditivo não é insignificante, ao totalizar 1,348 hectare, o que equivale, de modo comparativo, a quase dois campos de futebol nas dimensões padronizadas pela FIFA (105x68m). Mais ainda, a autoriza